Tribunal: STF
Processo: HC 213022
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    1. A defesa de Rogério Corrêa da Rosa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33, CAPUT E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006, 12 E 16, AMBOS DA LEI N. 10.826/2006. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADE DE GRUPO CRIMINOSO. ESPECIAL GRAVIDADE DAS CONDUTAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EVENTUAL EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A segregação cautelar do Agravante encontra-se suficientemente justificada na especial gravidade da conduta, na necessidade de fazer cessar as atividades de organização criminosa e no fundado receio de reiteração delitiva.



    2. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre no caso.



    3. A substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão é incabível na hipótese, pois a gravidade concreta do delito e o fundado receio de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para a garantia da ordem pública.



    4. Agravo desprovido. 



    (HC 724.490 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva em face da ausência de fundamentação idônea para a sua manutenção. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva, ao destacar a participação do paciente em articulada organização criminosa e o fundado risco de reiteração delitiva, deixou evidenciada a sua periculosidade e a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo destacar, por importante, trecho do acordão ora impugnado (com meus grifos):



    Como se observa, a segregação cautelar do Paciente encontra-se suficientemente justificada na especial gravidade da conduta, na necessidade de fazer cessar as atividades de organização criminosa e no fundado receio de reiteração delitiva. 



    Com efeito, salientou o Juízo processante que o Agravante apresenta anotações criminais pela prática dos crimes de roubo e tráfico de drogas, além de condenações pelos mesmos delitos. Além disso, registrou o Tribunal de origem que, "quando o paciente foi preso cautelarmente, ele estava cumprindo pena em regime semiaberto harmonizado, com o uso de tornozeleira eletrônica, havendo cerca de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de pena ainda pendente de cumprimento" (fl. 291). 



    Ademais, consignou o Magistrado de primeiro grau que todos os Envolvidos "possuem plena vinculação com o grupo PCC, direcionados a prática dos delitos de organização criminosa, crimes de porte e posse de armas de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico, homicídio e lavagem de dinheiro". 



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar quando evidenciados o envolvimento do agente em organização criminosa e a necessidade de se interromper a sua atuação em face do risco concreto de reiteração delitiva (HC 102.164, ministra Cármen Lúcia; HC 152.860 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 173.352 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 191.612 AgR, ministro Alexandre de Moraes):



          AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



          ….................................................................................................



          3. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva.



          4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 180.062 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)



    Processual Penal. ‘Habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário. Organização criminosa. Prisão Preventiva. Liminar Revogada. Inexistência de contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. 



    …...................................................................................................



    2. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva, notadamente quando há informação nos autos de que o acusado integra organização criminosa.



    .......................................................................................................



     4. ‘Habeas corpus’ não conhecido, revogada a liminar.



    (HC 136.925, Redator para o Acórdão o ministro Roberto Barroso – com meus grifos)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do ora paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator